Tribunal: TJMT
Processo: 0011410-41.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011410-41.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENEA BEATRIZ ALVES ANDRADE - CPF: 700.062.881-20 (VÍTIMA), CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 594.874.611-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o, DO CP – PROPORCIONALIDADE NAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO SURSIS – PENA DE 03 (TRÊS) MESES – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – SURSIS NA MODALIDADE MENOS GRAVOSA – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E SIMILARES – APRESENTAR-SE MENSALMENTE EM JUÍZO – FREQUENTAR ATIVIDADE SOCIAL DO CREAS – MEDIDAS PROPORCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER
.

As condições aplicadas se mostram válidas e adequadas aos autos, isso porque não violam o princípio da proporcionalidade ou garantias fundamentais e nem mesmo impõem condições mais penosas ao apelante
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011410-41.2015.8.11.0004

APELANTE: CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o acusado
Candido dos Santos
à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo-lhe sido concedido o
sursis,
por 02 (dois) anos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. No mérito, pleiteia a reforma das condições da suspensão impostas ao apelante, porquanto aduz que as medidas aplicadas pelo juízo se mostram desproporcionais à reprimida corpórea.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id. 26392485)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial desprovimento da apelação (id. 36517993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o apelante
Candido dos Santos
à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo-lhe sido concedido o sursis
,
por 02 (dois) anos.

A defesa insurge-se às condições impostar para o cumprimento da suspensão aplicada, porquanto sustenta que as medidas aplicadas pelo juízo se mostram desproporcionais à reprimida corpórea.

Sem razão a defesa.

Por se tratar de violência doméstica, entendo que as condições impostas pela magistrada
a quo
, nos termos do art. 78, § 1o, do CP, estão adequadas e proporcionais ao caso concreto.

O juízo sentenciante aplicou as seguintes medidas:

“a) não frequentar bares, casas noturnas, de jogo e de prostituição;

b) Não mudar de residência e não se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 15 dias (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;

c) Apresentar-se mensalmente em Juízo, dando conta de suas atividades; e

d) Comparecimento ao CREAS deste Município de Barra do Garças/MT, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 16 módulos reflexivos semanais específicos para condenados por delitos no âmbito familiar”

É cediço que a suspensão condicional da pena (sursis) é subordinada às condições inscritas no art. 77 e seguintes do Código Penal, onde o magistrado, ao invés de determina a execução da pena privativa de liberdade, substituiu por condições determinadas na sentença, permanecendo o réu em liberdade condicional pelo período avaliativo de até 04 (quatro) anos.

Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pela legislação (art. 78 do CP), bem como por condições estabelecidas pelo juiz (art. 79 do CP), desde que relacionado ao fato e às condições do réu.

Assim, o art. 78 do Código Penal regula a aplicação da suspensão, estabelecendo que, no primeiro ano de prova, o réu deve ser submetido a prestação de serviços à comunidade ou à limitação de finais de semana.

Contudo, em casos específicos, o dispositivo legal também possibilita que o condenado cumpra medidas menos gravosas, quais sejam:

Art. 78, § 2o- Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar determinados lugares,

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz,

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Como se vê, no caso em tela, foi aplicado ao apelante a suspensão condicional na modalidade menos gravosa (art. 78, §2o, do CP), não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade entre a pena corpórea aplicada e as condições impostas pelo juízo sentenciante.

Em que pese os argumentos tecidos pela defesa, as condições aplicadas se mostram válidas e adequadas aos autos, isso porque não violam o princípio da proporcionalidade ou garantias fundamentais e nem mesmo impõem condições mais penosas ao apelante, mas apenas exigem que esse mantenha o juízo informado de suas atividades e evite determinados locais.

Além disso, no que tange à condição de comparecimento ao CREAS para acompanhamento psicológico e social, entendo que a referida exigência se mostra válida e adequada ao fato e à situação do apelante, conforme preceitua o art. 79 do CP.

Por essas razões, não vislumbro,
in casu,
a necessidade de reforma das condições impostas, eis que legais e proporcionais à pena corpórea a aplicada.

À vista de todo o exposto, com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020